Tribunal: TJMT
Processo: 1032241-98.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032241-98.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE AUGUSTINHO DE MOURA RODRIGUES - CPF: 953.901.541-34 (EMBARGANTE), ERMESON VIEIRA PIMENTA - CPF: 699.074.981-49 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para conceder auxílio-acidente, fixando como termo inicial a data de cessação de suposto auxílio por incapacidade temporária, além de não dispor sobre honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (I) saber se há contradição no acórdão ao fixar o termo inicial do benefício com base em cessação de auxílio-doença não comprovado; (II) saber se houve omissão quanto à fixação e redistribuição dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada incorreu em erro de premissa fática quanto à existência de prévio benefício por incapacidade temporária.

4. A ausência de comprovação de concessão administrativa do auxílio por incapacidade temporária impõe a fixação do termo inicial do auxílio-acidente na data do requerimento administrativo, quando já evidenciada a redução da capacidade laboral.

5. Configura omissão a ausência de manifestação sobre os honorários sucumbenciais, especialmente diante da reforma integral da sentença, o que impõe a redistribuição do ônus sucumbencial.

6. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, admitem efeitos modificativos quando a correção do vício altera logicamente o resultado do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. Inexistindo comprovação de prévia concessão de auxílio por incapacidade temporária, o termo inicial do auxílio-acidente deve ser fixado na data do requerimento administrativo, se comprovada a redução da capacidade laboral.

2. A ausência de manifestação sobre honorários sucumbenciais em acórdão que reforma integralmente a sentença configura omissão sanável por embargos de declaração, com necessária redistribuição da sucumbência.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; L. 8.213/1991, art. 86.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
por
José Augustinho de Moura Rodrigues,
contra o acórdão prolatado po
r esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargante, para reformar a sentença e determinar a concessão do benefício de Auxílio-Acidente em seu favor, com termo inicial a partir da cessação do Auxílio por Incapacidade Temporária.

O Embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição quanto ao termo inicial do benefício, uma vez que, embora tenha sido indicado como marco inicial a cessação do auxílio-doença em 23/07/2021, o benefício anteriormente requerido (NB 632.594.255-1) foi indeferido na via administrativa, inexistindo, portanto, cessação apta a justificar tal fixação.

Alega que o termo inicial correto deve corresponder à data do requerimento administrativo, em 05/10/2020, circunstância que, inclusive, teria sido reconhecida pelo próprio INSS em proposta de acordo.

Aduz, ainda, a existência de omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, em razão da alegada inversão da sucumbência, com a consequente redistribuição do ônus sucumbencial.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que seja sanado os vícios alegados (id. 349291389).

O Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar os embargos (id. 353367855).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado, a espécie revela Embargos de Declaração opostos por
José Augustinho de Moura Rodrigues
, contra o acórdão que, à unanimidade, proveu Recurso de Apelação que interpôs, reformando a sentença recorrida, nos seguintes termos:

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL FRATURAS MEMBROS INFERIORES. SEQUELAS PARCIAIS E PERMANENTES. REDUÇÃO FUNCIONAL. NEXO CAUSAL COMPROVADO POR LAUDO PERICIAL E PROPOSTA DE ACORDO DO INSS. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por segurado que pleiteia a concessão do benefício de Auxílio-Acidente, julgou improcedente o benefício pleiteado, ao fundamento de ausência de nexo causal entre acidente de trabalho e as sequelas apresentadas. O recorrente sofreu acidente no exercício de atividade de serviços gerais, com fraturas e limitação funcional permanente, alegando ter direito ao benefício desde a cessação do auxílio por incapacidade temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(I) saber se estão presentes os requisitos legais do art. 86 da Lei no 8.213/1991 para a concessão do Auxílio-Acidente, especialmente o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade laboral;

(II) saber se o laudo pericial judicial, que aponta a existência de sequelas incapacitantes, mas nega o nexo causal apenas em uma das respostas aos quesitos, de forma contraditória em relação às demais respostas e às demais provas dos autos, é suficiente para fundamentar a improcedência do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial reconhece a existência de sequelas físicas graves, parciais e permanentes, decorrentes de fraturas ocasionadas por acidente típico, e, considerado o contexto integral das respostas aos quesitos formulados, aponta o nexo causal com a atividade laboral então exercida pelo segurado.

4. A documentação administrativa, incluindo Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e proposta de acordo pelo próprio INSS para concessão do Auxílio-Acidente, corrobora o nexo entre a atividade laboral e as limitações decorrentes do acidente.

5. O art. 86 da Lei n. 8.213/1991 não exige incapacidade total, mas redução da capacidade para o trabalho habitual, bastando a constatação da sequela permanente com limitação funcional, o que restou demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação conhecido e provido, para reformar a sentença e determinar a concessão do benefício de Auxílio-Acidente em favor do segurado, com termo inicial a partir da cessação do Auxílio por Incapacidade Temporária.

Tese de julgamento:

“1. É devido o benefício de Auxílio-Acidente ao segurado que, após acidente de trabalho, apresenta redução permanente da capacidade para o exercício de suas atividades habituais, quando o conjunto das respostas aos quesitos constantes no laudo pericial, analisado em consonância com as demais provas dos autos, confirma o nexo causal e a limitação funcional decorrente do evento acidentário.”

2. A proposta de acordo apresentada administrativamente pelo INSS, reconhecendo o direito ao benefício, constitui prova relevante da presença dos requisitos legais previstos no art. 86 da Lei n. 8.213/1991.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 201, § 1o; L. 8.213/1991, art. 86 (id. 344598897).

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui finalidade específica. Os embargos de declaração destinam-se à integração ou ao esclarecimento das decisões judiciais, em sua integralidade, quando nelas se verificarem omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Inexistindo tais vícios formais na decisão embargada, torna-se incabível a oposição de embargos de declaração, porquanto o referido recurso não se presta ao reexame de matéria já decidida, hipótese para a qual há previsão de recurso próprio na legislação processual.

Não obstante, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a atribuição de efeitos modificativos ou infringentes aos embargos de declaração, possibilitando a alteração do julgado.

Ressalta-se que tal excepcionalidade se restringe aos casos de erro material manifesto ou quando, suprida a omissão ou sanada a contradição, a modificação do julgado revela-se consequência lógica e inevitável.

Em síntese, os embargos de declaração, disciplinados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial: para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III).

No caso concreto, o Embargante aduz a existência de contradição no acórdão quanto à fixação do termo inicial do benefício, sendo indevida a fixação na data de sua suposta cessação. Aponta, ainda, omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais.

Assiste razão ao Embargante.

O acórdão embargado, ao fixar o termo inicial do benefício de auxílio-acidente na data de 23/07/2021, partiu da premissa de que o Segurado teria percebido previamente benefício de auxílio por incapacidade temporária, posteriormente cessado naquela data.

Todavia, a análise detida dos autos revela que tal premissa fática não encontra respaldo no conjunto probatório.

Isso porque a referida data foi extraída da própria petição inicial, na qual a parte autora indicou, de forma narrativa, suposto período de percepção do benefício. Entretanto, não há nos autos comprovação documental de concessão administrativa do auxílio-doença, tampouco de sua cessação na referida data.

Ao contrário, consta dos documentos administrativos que o benefício requerido em 05/10/2020 foi indeferido pelo INSS, não obstante o reconhecimento da incapacidade temporária, em razão de pendências cadastrais, inexistindo, inclusive, demonstração de prévia implantação ou de pagamento de quaisquer parcelas (ids. 340542463 e 340542464).

O laudo pericial, por sua vez, aponta o início da incapacidade na data do acidente (19/09/2020) (id. 340542852).

Ressalte-se, ainda, que a própria proposta de acordo apresentada pelo INSS adota como data de início do benefício o requerimento administrativo (05/10/2020), o que reforça a necessidade de adequação do marco temporal fixado (id. 340542861).

Nesse contexto, evidencia-se que o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática, ao adotar como verdadeiro fato não comprovado, em dissonância com a prova documental constante dos autos.

Tal circunstância configura vício sanável por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente por traduzir contradição interna do julgado, na medida em que se reconhece a relevância da prova administrativa, mas se fixa o termo inicial com base em dado incompatível com essa mesma prova.

Superado esse ponto, cumpre redefinir o termo inicial do benefício.

Nos casos em que não há comprovação de concessão prévia de auxílio-doença, o auxílio-acidente deve ter como termo inicial a data do requerimento administrativo, sobretudo quando já demonstrada, à época, a existência de sequela e redução da capacidade laboral.

Assim, no caso concreto, o benefício deve ser fixado a partir de 05/10/2020, data do requerimento administrativo, em consonância com os elementos probatórios dos autos.

Outrossim, procede a alegação de omissão quanto aos honorários sucumbenciais, uma vez que o acórdão deu provimento ao recurso da parte autora, reformando integralmente a sentença, sem, contudo, dispor sobre a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Dessa forma, impõe-se o suprimento da omissão, com a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC, a serem fixados na fase de liquidação, observados os parâmetros legais.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, opostos por José Augustinho de Moura Rodrigues, para:

(I)

sanar a contradição apontada, reconhecendo o erro de premissa fática quanto à suposta cessação do benefício em 23/07/2021;

(II)

fixar o termo inicial do auxílio-acidente na data do requerimento administrativo (05/10/2020);

(III)

suprir a omissão quanto aos honorários sucumbenciais, condenando o INSS ao seu pagamento, nos termos do art. 85 do CPC, a serem fixados na fase de liquidação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026